Tribunal: TJSP
Processo: 1113244-90.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - Inexistem vícios no v. acórdão - Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Necessidade de observância dos requisitos dados no art. 1022, II, do NCPC – Vício inocorrente - Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1113244-90.2014.8.26.0100/50003, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante OLIMPIO CARLOS ALVES DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA),
são embargados CARLOS ERNESTO TEIXEIRA SOARES e CARLOS ERNESTO
TEIXEIRA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1113244-90.2014.8.26.0100/50003 -Voto no
2
VOTO No: 37955
EDCL.No: 1113244-90.2014.8.26.0100/50003
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 2a VARA CÍVEL
EBTE. : OLÍMPIO CARLOS ALVES DE FREITAS
EBDO. : CARLOS ERNESTO TEIXEIRA SOARES
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO
EFEITOS MODIFICATIVOS - Inexistem vícios no v.
acórdão - Hipótese em que o embargante pretende, em
verdade, o reexame da matéria - Vedação Necessidade de
observância dos requisitos dados no art. 1022, II, do NCPC
Vício inocorrente - Embargos de declaração rejeitados”.
Embargos
de
declaração
tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 686/691, que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo
regimental interposto pelo embargante.
Sustenta o embargante, após síntese da
petição inicial, da sentença proferida em 1a instância,
do v. acórdão proferido em face do recurso de apelação
interposto e do v. acórdão proferido em face do recurso
de agravo interno, ambos em 2a instância, a existência de
contradições neste último decisum. Alega que restou
comprovado nos autos a impossibilidade técnica de dar
andamento ao feito, em razão da pandemia coronavírus.
Aponta que não possui computador em sua residência, assim
como a sua patrona. Aduz que restou comprovada a
necessidade de ser deferida a suspensão do prazo
processual. Requer o acolhimento dos embargos, com
efeitos infringentes, sanando-se o vício apontado (fls.
01/19).
É o relatório.
Todas as questões postas nos presentes
embargos declaratórios foram devidamente enfrentadas pelo
v. acórdão, não havendo a alegada contradição.
Sobre o tema, veja-se: “A contradição que
autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele
mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ- 4a T., REsp 218.528- EDcl,
Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02,DJU 22.4.02), conforme nota
de rodapé 14b, do art. 535, CPC, 46a ed., Theotônio
Negrão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1113244-90.2014.8.26.0100/50003 -Voto no
3
O decisum é claro ao fundamentar, à luz da
legislação em vigor, sobre a necessidade de ser mantido o
regular andamento do feito, afastando o pedido de
suspensão do andamento processual e dos seus respectivos
prazos.
Veja-se:
“(...). O agravo regimental, ou agravo
interno, recebe, atualmente, disciplina no
art. 1.021 do NCPC, bem como nos arts. 253 a
255 do Regimento Interno deste E. TJSP.
Para a melhor elucidação da controvérsia,
veja-se a transcrição, na íntegra, da r.
decisão monocrática (fls. 674/675):
“Fls. 671: Trata-se de manifestação do
apelante, visando à suspensão do andamento
processual, assim como de seus respectivos
prazos,
sob
o
fundamento
de
que
seus
patronos, pessoas idosas, em razão da atual
pandemia de Covid-19, não possuem condições
técnicas para darem seguimento ao feito.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o
recurso de apelação interposto pelo apelante
foi julgado em 29.04.2020, conforme v.
acórdão proferido às fls. 659/668, com sua
regular publicação do DJE, em 04.05.2020,
conforme certificado às fls. 669.
Ato contínuo, verifica-se que sobreveio aos
autos a manifestação retro descrita do
apelante.
Verifica-se, por fim, que em que pese os
patronos do apelante comprovem serem pessoas
idosas (fls. 672/673), não comprovaram a
impossibilidade técnica de darem andamento
ao feito, isto é, de que não possuem acesso
a computador com internet.
Com efeito, os patronos do apelante foram
regularmente intimados, e, ainda, puderam
protocolizar
a
presente
petição,
ora
apreciada.
Assim, não demonstrada a efetiva necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1113244-90.2014.8.26.0100/50003 -Voto no
4
de suspensão do processo, nos termos do art.
2
o, do Provimento CSM no 2555/2020, fica
mantido o regular andamento do feito.”.
Inobstante às alegações do agravante, não se
verifica qualquer desacerto na r. decisão
monocrática que enseje sua reconsideração.
Isto porque, o agravante não trouxe aos
autos elementos capazes de elidir as razões
expendidas na decisão recorrida, impondo-se,
portanto, a manutenção do quanto decidido,
uma vez que referida decisão se encontra em
consonância com a legislação em vigor.
Com efeito, a leitura do dispositivo legal
citado na r. decisão confirma o acerto da
conduta deste relator.
Para que não pairem dúvidas, veja-se:
“Art. 2o. A partir do dia 04 de maio de
2020, os prazos processuais dos processos
judiciais e administrativos que tramitam em
meio eletrônico voltam a fluir.
Parágrafo único. Os atos processuais cuja
prática seja incompatível com o distanciamento social recomendado pelos
órgãos de saúde e não puderem ser executados
por meio eletrônico ou virtual, por absoluta
impossibilidade técnica ou prática a ser
apontada por quaisquer dos envolvidos no
ato, devidamente justificada nos autos,
deverão
ser
adiados,
após
decisão
fundamentada do magistrado.”.
No mesmo sentido, o art. 3o, §2o, da
Resolução no 314/2020 do CNJ:
“Art. 3o. §2o. Os atos processuais que
eventualmente não puderem ser praticados
pelo
meio
eletrônico
ou
virtual,
por
absoluta impossibilidade técnica ou prática
a ser apontada por qualquer dos envolvidos
no ato, devidamente justificada nos autos,
deverão ser adiados e certificados pela
serventia, após decisão fundamentada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1113244-90.2014.8.26.0100/50003 -Voto no
5
magistrado.”.
Na hipótese, contudo, como visto alhures,
embora o agravante e sua patrona comprovem
que possuem mais de 60 (sessenta) anos de
idade, fazendo parte, portanto, do grupo de
risco da doença Covid-19, não comprovam que
os atos processuais não podem ser executados
por meio eletrônico ou virtual, por absoluta
impossibilidade técnica.
Com
efeito,
tratando-se
de
processo
eletrônico, o protocolo das petições e
manifestações das partes é realizado também
eletronicamente, não se exigindo a prática
pessoal
do
ato,
o
que,
portanto,
não
colocaria o agravante e sua patrona em
risco.
Neste diapasão, repita-se que o agravante
não comprovou que sua patrona não possui
acesso a computador com internet, sendo
certo, inclusive, que esta já efetuou o
protocolo, neste processo, de, ao menos, 03
(três) petições, desde o retorno do andamento dos prazos processuais, em
04.05.2020.
Por fim, consigna-se que, inobstante os
novos documentos acostados às fls. 05/06
pelo
agravante,
os
quais
reiteram
a
comprovação de ser pessoa idosa, assim como
sua patrona, mais uma vez, nada provam
acerca
da
impossibilidade
técnica
de
peticionamento eletrônico, não justificando,
assim, a pretendida suspensão dos prazos
processuais.
Ante o exposto, uma vez que acertada a
decisão
monocrática
proferida
por
este
Relator, não há razão para modificação.
Nega-se provimento ao agravo regimental.”.
Os trechos transcritos não deixam margem à
dúvida no tocante à inexistência de qualquer contradição
no v. acórdão, uma vez que, de forma clara e coesa,
restou demonstrado que o embargante não comprovou que os
atos processuais não podem ser executados por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1113244-90.2014.8.26.0100/50003 -Voto no
6
eletrônico ou virtual.
Pretende o embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os requisitos dados no art. 1022, II, do NCPC. A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa, o
que é vedado em sede de embargos declaratórios.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração
alterá-lo
(RTJ
90/659, RT
527/240,
JTA
103/343)”.
O inconformismo do embargante, portanto, não
pode ser veiculado por meio de embargos de declaração.
Caso seu entendimento seja em outro sentido,
cabe a este ajuizar o recurso apropriado à modificação
pretendida.
Ante o exposto, sendo o reexame da matéria a
verdadeira pretensão do embargante, e não a apreciação de
eventual contradição, a hipótese é de rejeição dos
embargos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator.